Tribunal: TJSP
Processo: 2035518-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Plano de saúde. Cumprimento de Sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Inadmissibilidade. Alegação de que a execução de multa e honorários de execução são indevidas. Descabimento. Depósito em garantia não caracteriza pagamento voluntário. Precedentes

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.Plano de saúde. Cumprimento de Sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Inadmissibilidade. Alegação de que a execução de multa e honorários de execução são indevidas. Descabimento. Depósito em garantia não caracteriza pagamento voluntário. Precedentes do C. STJ.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.